Tribunal: TJDFT
Processo: 0706999-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – MEDIDA PROTETIVA – PROIBIÇÃO DE CONTATO POR QUALQUER MEIO – IMPOSSIBILIDADE DE A MEDIDA ABARCAR LIGAÇÃO POR NÚMERO UTILIZADO COMO TELEMARKENTING DE OPERADORA DE TELEFONE CELULAR.
Havendo provas documentais no sentido de que o número de telefone indicado pela ofendida é instrumento de telemarketing de operadora de celular, aliada à ausência de qualquer dado no sentido de que o paciente tenha sido o responsável pelas ligações consideradas inoportunas, não se mostra prudente a manutenção da medida protetiva de impedir contato por meio do referido número.